Tribunal: TJDFT
Processo: 0713303-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713303-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CONJUNTO NACIONAL BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda em face da r. decisão (ID 25395781, fls. 15/18) que, nos autos da Ação Revisional movida em desfavor do Condomínio Conjunto Nacional Brasília, indeferiu a tutela de urgência requerida, que tem por objeto a substituição do índice de reajuste do contrato firmado entre as partes, o IGP-DI, para o IPCA. Alega que o elevado aumento do índice de reajuste do contrato de locação firmado entre as partes, o IGP-DI, configura fato imprevisível, divorciado da realidade do mercado. Aduz que a aplicação do referido índice no mês de abril de 2021 elevou o valor da locação em 30,64% (trinta vírgula sessenta e quatro por cento), de R$ 26.221,23 (vinte e seis mil, duzentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) para R$ 34.254,33 (trinta e quatro mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e três centavos). Argumenta que o desequilíbrio contratual resultante desse fato é ainda mais grave se considerada a queda de faturamento decorrente da pandemia do Covid-19. Defende, como modo de reequilíbrio contratual, a utilização do IPCA como índice de correção do valor do aluguel, o qual no entender da Agravante melhor se aproxima da realidade do mercado. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a substituição do índice de reajuste do contrato firmado entre as partes pelo IPCA. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso, vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito de o índice aplicado ao reajuste estar previsto em contrato firmado pelas partes (ID 25395767, fls. 140/149), não há como desconsiderar a expressiva alta no indexador. E, ainda que sopesado que os efeitos nefastos da pandemia tenham afetado ambas as partes do processo, a imprevisível elevação no IGP-DI acabou por gerar um desequilíbrio contratual, com excessiva onerosidade em relação à Agravante e vantagem desarrazoada para o Condomínio Agravado. Essa excepcional situação autoriza o Poder Judiciário a intervir na relação contratual, por força dos artigos 317 e 478 do Código Civil/02. Relevante, ainda, considerar que o Agravante buscou resolver o problema de forma consensual, mas o Agravado recusou a negociação, conforme comprova o e-mail de ID 89490818 dos autos de origem. Entretanto, o pleito de aplicação do IPCA ao reajuste carece da devida instrução processual, quando será possível aferir se esse o índice é realmente o mais justo e condizente com o mercado, circunstância que foi devidamente destaca pelo d. Juízo a quo. Registe-se que da análise da evolução do índice do contrato, IGP-DI, e do IPCA nos dois anos anteriores à pandemia é possível constatar que, em 2018, o IPCA acumulado foi de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento) e o IGP-DI 7,10% (sete vírgula dez por cento). E em 2019, enquanto o IPCA acumulado foi de 4,31% (quatro vírgula trinta e um por cento), o IGP-DI foi de 7,67% (sete vírgula sessenta e sete por cento). Portanto, em 2018 o IPCA correspondeu a 52,81% (cinquenta e dois vírgula oitenta e um por cento) do IGP-DI e, em 2019, essa diferença foi de 56,19% (cinquenta e seis vírgula dezenove por cento). A média aritmética entre essas diferenças percentuais dos índices, nos dois anos anteriores ao início da pandemia, resulta em 54,5% (cinquenta e quatro vírgula cinco por cento), que é o montante que, a meu sentir, deve ser inicialmente aplicado ao percentual de 30,64% (trinta vírgula sessenta e quatro por cento), correspondente ao IGP-DI utilizado para reajustar o contrato, de modo a reduzi-lo provisoriamente a 16,69% (dezesseis vírgula sessenta e nove por cento). Desse modo, ao invés de o valor do aluguel ser reajustado em 30,64% (trinta vírgula sessenta e quatro por cento), será corrigido em 16,69% (dezesseis vírgula sessenta e nove por cento). Trata-se de critério objetivo, que considera a proporcionalidade entre o índice do contrato e o referencial que o Agravante entende aplicável ao caso, nos anos de normalidade, ou seja, anteriores à pandemia. Assim, defiro parcialmente a antecipação da tutela, para determinar a redução do reajuste do aluguel da Agravante para o percentual de 16,69% (dezesseis vírgula sessenta e nove por cento) até o julgamento do recurso, ressalvada às partes a possibilidade de conciliação quanto à incidência de percentual diverso. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator